Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL QUANTO A DATA DE INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve contradição na aceitação da prova emprestada e omissão quanto à tese de ausência de efetiva demonstração de que os autores desempenhavam suas atividades nas mesmas circunstâncias fáticas; (ii) se houve contradição na aplicação do PUIL 413/STJ e quanto ao termo inicial para o pagamento; e se houve obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não houve contradição no acórdão ao aceitar a prova emprestada ou omissão quanto à alegação de ausência de efetiva demonstração de que os autores desempenhavam suas atividades nas mesmas circunstâncias fáticas, considerando que a manutenção da sentença ocorreu sob a fundamentação de que caberia ao ente distrital, para afastar o laudo produzido sobre servidores que ocupavam o mesmo cargo no mesmo local do embargado, comprovar que exerceriam funções diversas, o que não o fez. 4.1. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Não houve violação ao decidido pelo STJ no PUIL 413, que exige a demonstração das condições insalubres, o que só ocorre com a perícia, considerando que o laudo utilizado como prova emprestada comprova a condição insalubre. 5.1. Novamente, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão.
6. Houve erro material na fixação do termo inicial do pagamento, pois deveria constar a data de 30/11/2023, em que produzido o laudo técnico.
7. O valor da condenação não é ilíquido, pois necessário mero cálculo aritmético para sua apuração, de modo que que correta a incidência da SELIC desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.
8. Não tem cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC ou da indenização prevista no art. 81 do CPC
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para determinar que o pagamento das diferenças deve retroagir a 30/11/2023.